Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-32.2016.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000378-32.2016.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO, JOSE RENATO FREITAS REGO

APELADO: SEBASTIAO BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MAGDA SOUZA BRAGA DAVID

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Acidente de trânsito entre ônibus e motocicleta que resultou em óbito. Ação de Indenização por Ato Ilícito. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Na hipótese dos autos, restou sobejamente comprovado que houve o acidente, fato este, aliás, que não fora sequer impugnado pela apelante, que confirmou em sua contestação o seu envolvimento no referido acidente, todavia, aduziu que a vítima teria dado causa aos danos sofridos. Não obstante, o conjunto probatório dos autos demonstra que não há qualquer prova ou indício de que o filho dos apelados, no momento do acidente, pilotava a motocicleta com as lanternas traseiras apagadas e após ter ingerido bebida alcoólica. Destarte, a apelante não logrou êxito em comprovar a culpa exclusiva da vítima. Assim, resta evidente a responsabilidade da apelante pelos danos causados aos apelados, bem como a ausência de qualquer excludente ao seu dever de indenizar. Com efeito, restou comprovado que o evento danoso decorreu de conduta negligente e imprudente do motorista da empresa apelante, que conduzia ônibus sem atentar-se para as condições do tráfego no local, o que enseja o reconhecimento da culpa exclusiva da referida empresa pelos danos experimentados pelos apelados. Das provas documentais e testemunhais constantes nos autos, evidencia-se que o acidente de trânsito, que resultou no óbito do filho dos apelados, ocorreu quando o preposto da apelante, dirigia o ônibus à noite, sob neblina e com o vidro frontal embaçado, em alta velocidade, chocando-se na traseira da motocicleta conduzida pela vítima, numa reta, após ter ultrapassado um outro veículo que desenvolvia a velocidade de 80 km/h, máxima permitida, na data do acidente, para as rodovias de pista simples. Independência entre a responsabilidade civil e a criminal. Precedente
do STJ. Na hipótese dos autos, c
orreta a condenação da apelada ao pagamento de R$ 10.186,93 (dez mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e três centavos), referentes às despesas com o funeral, conforme documentos de ID 26338996/ID 26338999. Também devida a condenação da apelada ao pagamento de pensão mensal aos apelados,
no valor correspondente a um salário mínimo e meio
, pois a vítima, que tinha 33 (trinta e três) anos de idade, sustentava os pais com o produto do seu trabalho. Analisadas a condição econômica das partes e as circunstâncias em que os fatos ocorreram, o arbitramento do valor indenizatório
equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos para cada apelado, que correspondiam a
R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) à época da prolação da sentença, mostra-se excessivo, uma vez que incompatível com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
Por isso, levando em conta a gravidade da situação,

para a qual não contribuiu a vítima, e as condições sociais e econômico-financeiras dos apelados, tem-se como justa e razoável a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais para cada apelado.
Os juros incidem da data do
acidente
, nos termos do art.
398
do
Código Civil
e Súmula nº 54 do STJ e a
correção

monetária
a contar do julgado, consoante Súmula nº 362 do STJ.
Sentença reformada em parte.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
º
8000378-32.2016.8.05.0036
, em que figuram, como Apelante, a
VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA
, e, como Apelados,
SEBASTIAO BISPO DOS SANTOS e outros.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em rejeitar a

preliminar suscitada e

dar parcial
provimento ao Recurso
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: